Tribunal: TJMT
Processo: 1038190-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038190-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JCL ALUMINIO LTDA - ME - CNPJ: 23.660.487/0001-34 (EMBARGANTE), CLACI FRITZEN - CPF: 391.161.580-91 (EMBARGANTE), JOAO VITOR BORTOLANZA - CPF: 043.538.921-18 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), LEO FLAVIO COSTA - CPF: 616.948.781-04 (EMBARGADO), TERENCIA SPEDITA SANTOS - CPF: 371.631.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. SUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ALIENAÇÃO DE BEM A TERCEIRO. SÚMULA No 375/STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão concessiva de tutela de urgência em ação de dissolução societária, preservando a indisponibilidade de bens, reconhecendo a insuficiência da caução ofertada e mantendo honorários periciais fixados em razão da complexidade da perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a insuficiência da caução e afastar a incidência do princípio da menor onerosidade; (ii) saber se houve omissão quanto à alienação de bem a terceiro e à aplicabilidade da Súmula no 375/STJ; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a controvérsia relativa aos honorários periciais; e (iv) saber se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à caução ofertada, assentando sua manifesta insuficiência por ter sido calculada apenas sobre bens isolados, sem refletir a real expectativa do crédito decorrente da apuração de haveres sobre o patrimônio líquido da sociedade.

4. A tese da menor onerosidade foi devidamente apreciada, tendo o Colegiado consignado que a incidência do princípio pressupõe garantia idônea e suficiente, circunstância não verificada no caso concreto.

5. A insurgência relacionada à alienação do bem à empresa terceira não revela vício de integração, mas pretensão de rediscussão da valoração jurídica conferida aos fatos. O acórdão reconheceu a alienação noticiada nos autos, atribuindo-lhe, contudo, consequência diversa da pretendida pelos embargantes, ao entender configurado reforço ao perigo de dilapidação patrimonial.

6. A análise exauriente sobre eventual proteção do terceiro adquirente e sobre a incidência da Súmula no 375/STJ extrapola os limites cognitivos próprios da tutela de urgência e poderá ser objeto de discussão em via processual adequada.

7. O acórdão igualmente fundamentou a manutenção dos honorários periciais na complexidade da perícia contábil e na dimensão técnica do trabalho desenvolvido, afastando a alegação de excesso.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do convencimento adotado pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

9. O prequestionamento considera-se atendido pela própria oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

10. Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de primeiros embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento, em conformidade com a Súmula no 98/STJ, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração de embargos manifestamente infringentes.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória adotada pelo órgão julgador.

2. Não configura omissão ou contradição a adoção de conclusão jurídica diversa da pretendida pela parte embargante.

3. A oposição de primeiros embargos de declaração com finalidade de prequestionamento afasta, em regra, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JCL ALUMÍNIO LTDA-ME, CLACI FRITZEN e JOÃO VITOR BORTOLANZA
contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1038190-61.2025.8.11.0000, mantendo a decisão interlocutória que decretou a indisponibilidade de imóveis em sede de cumprimento de sentença de apuração de haveres.

Em suas razões recursais (ID. 361992376), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado.

Apontam que o acórdão teria sido omisso quanto: (i) à análise do parâmetro objetivo da caução ofertada e à violação aos princípios da menor onerosidade (art. 805, CPC) e da preservação da empresa (art. 170, CF); (ii) ao princípio da causalidade na fixação dos honorários periciais (art. 95, CPC).

Alegam, ainda, contradição crucial ao fundamentar a decisão no "risco" de alienação a terceiro, quando esta já era um fato consumado, omitindo-se sobre a proteção jurídica do terceiro adquirente de boa-fé, em afronta à Súmula 375 do STJ e aos arts. 792, § 4o, e 828 do CPC.

Buscam, com isso, o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas (ID. 362993871), defende o Embargado a inexistência de quaisquer vícios no acórdão. Sustenta que o recurso é manifestamente protelatório e representa mera tentativa de rediscussão do mérito já exaustivamente analisado e decidido.

Requer a rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão submetida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou se, em realidade, a insurgência representa mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, os embargantes apontam uma série de supostas omissões e contradições. A análise detida das razões recursais em confronto direto com o acórdão objurgado revela, contudo, que não se está diante de vícios de integração, mas de nítida tentativa de obter um novo julgamento da matéria.

No que tange à alegada omissão sobre a suficiência da caução e o princípio da menor onerosidade, o acórdão foi expresso e incisivo.

O voto condutor consignou, textualmente, que a caução era manifestamente insuficiente e fruto de "operação matemática ardilosa", pois calculada sobre o valor isolado dos imóveis e não sobre a expectativa real do crédito do sócio retirante, que incide sobre o patrimônio líquido total da sociedade.

O julgado também enfrentou diretamente a tese da menor onerosidade, afirmando que ela "pressupõe uma caução idônea e suficiente, o que não é o caso vertente".

Portanto, não há omissão a ser sanada. O que há é a frontal discordância dos embargantes com a conclusão do Colegiado, o que configura mero inconformismo.

O ponto principal do recurso, relativo à contradição e omissão sobre a alienação do bem a terceiro e a Súmula 375 do STJ, também não prospera como vício de integração.

A alegada contradição entre a decisão e a prova dos autos de alienação como fato pretérito, configura, na verdade, um potencial eventual, de possível
error in judicando
, cuja correção não é possível por esta via recursal.

Ademais, o acórdão não foi omisso. Ele reconheceu a notícia da alienação à empresa "Carisma Investimentos", mas lhe atribuiu consequência jurídica diversa da pretendida pelos embargantes, pois entendeu que tal fato "confirma em grau máximo o
periculum in mora
e o desespero de blindar o patrimônio".

Este Tribunal, no âmbito restrito da análise da tutela de urgência, não era obrigado a exaurir o debate sobre os direitos do terceiro adquirente ou a aplicabilidade da Súmula 375/STJ, matérias de mérito complexas e que devem ser dirimidas na via processual adequada, como em eventuais embargos de terceiro.

A fundamentação do acórdão se susteve em outros pilares autônomos, notadamente os fortes indícios de fraude pela cronologia dos fatos e a manifesta insuficiência da caução, sendo estes suficientes para manter a indisponibilidade.

Da mesma forma, quanto aos honorários periciais, o acórdão justificou sua manutenção na "envergadura do trabalho" e na complexidade da perícia contábil em dissolução societária, afastando a tese de excesso. Ao assim proceder, rechaçou, ainda que implicitamente, o argumento de que a majoração decorreu apenas dos quesitos do embargado, pois validou a complexidade da causa como um todo. Trata-se de fundamentação com a qual a parte pode discordar, mas que não pode ser qualificada como omissa.

Assim, em verdade, verifica-se que a irresignação dos embargantes, embora revestida sob a alegação de vícios, dirige-se contra o
critério de julgamento
e a
valoração da prova
adotados pela Turma Julgadora, o que foge ao escopo dos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, ressalta-se que a simples interposição dos embargos já é suficiente para preencher o requisito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por fim, no que tange à multa, incide a Súmula 98 do STJ:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
. Embora a embargante tangencie a inadequação da via eleita ao tentar rediscutir o mérito, trata-se de primeiros embargos de declaração.

A jurisprudência, cristalizada na referida Súmula do STJ, consagra que embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Assim, a imposição da penalidade nesta primeira oportunidade afigura-se excessiva, devendo servir a presente decisão como alerta para futuros incidentes.

Não obstante ser incabível a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o intuito de prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso à instância superior, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente infringente poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 CPC.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026